Tribunal: TJPA
Processo: 0018558-53.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 287 - DIREITO PENAL
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS COLETIVO ? PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE CUSTODIADOS EM PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS ? PRELIMINAR DA DEFENSORIA RECORRIDA DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE PARA INTERPOR O RECURSO, POR SER A AUTORIDADE COATORA ? CONSTATAÇÃO DE NÃO SE TRATAR DE AUTORIDADE COATORA JUDICIAL ? INTERESSE RECURSAL COMPROVADO ? PRELIMINAR RECHAÇADA ? PRELIMINAR DO RECORRENTE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ? DECISÃO PROFERIDA À ÉPOCA EM QUE A AUTORIDADE COATORA NÃO DETINHA STATUS DE SECRETÁRIO ? JUÍZO COMPETENTE À ÉPOCA DA PROLACAO DA DECISÃO ? PRELIMINAR RECHAÇADA ? PRELIMINAR DO RECORRENTE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECHAÇADA ? QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ? PRELIMINAR RECHAÇADA ? MÉRITO DE REFORMA DA DECISÃO A QUO¬ ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ? DESCABIMENTO ? SUPRESSÃO DE PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ? NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CUSTODIADOS MESMO EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Alega a Defensoria Pública, figurando como parte recorrida, de modo preliminar, a não admissão do presente recurso por ilegitimidade da autoridade coatora para interpô-lo, o que não merece acolhimento.Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, primeiro, não se tratar de autoridade coatora judicial a se submeter à ausência recursal, em atenção à própria estrutura lógica e hierárquica do Judiciário.Segundo, muito embora não figure inicialmente como parte processual interessada na obtenção ou não da concessão da ordem, constata-se que a os atos do recorrente estão intimamente ligados a processos criminais, que se sobressairiam indiretamente à sua competência, havendo total interesse e legitimidade para se insurgir, em termos recursais, contra decisão que o desfavoreça.Conhece-se, então, recurso em sentido estrito ora interposto, por preenchimento dos seus requisitos legais.2. A parte recorrente alega, de seu turno, de modo preliminar, a incompetência do Juízo para julgar o writ, o que tem-se por também inacolher.Em que pese a veracidade das informações de ter sido o Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo nomeado, por Decreto do Governador do Estado (DOE nº 33789, de 25.01.2019) como Secretário de Estado para Assuntos Penitenciários, como bem apontado pelo Juízo a quo na decisão objurgada de fls. 58/69, até então, 03/09/2019, tinha dado a impossibilidade de ser atribuído o status de Secretário para fins de aquisição de foro por prerrogativa de função (pois em 23/10/2019 fora aprovado pela ALEPA, em segundo turno, o projeto de lei que transforma a SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP), vez que fora nomeado antes mesmo da criação da respectiva Secretaria e do próprio cargo de Secretário, mediante lei estadual autorizadora, o que afasta a competência desta Corte para julgar o remédio constitucional.E muito embora a referida Secretaria já esteja criada, errôneo dizer que a decisão atacada se encontra revestida de ilegalidade por incompetência do Juízo, posto que à época de sua prolação (03/09/2019), ainda não tinha o status de Secretaria a SUSIPE (23/10/2019).Rechaça-se, pois, esta preliminar.3. De outro modo, merece também ser rechaçada a preliminar da parte recorrente de inadequação da via eleita, uma vez que o writ inicialmente impetrado envolve, sem qualquer dúvidas, direito de locomoção, ainda que de réus presos, e, como posicionado pelo Ministério Público de 2º grau, não só de alguém, qual seja, o Estado, que além do simples dever de respeitar o direito de locomoção já restrito, deve realizar os atos a si impostos, por força de lei.Completamente viável a presente impetração, de forma que se rechaça esta segunda preliminar.4. Destaque-se que o presente recurso não perdeu o seu objeto, uma vez que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) em presídios neste Estado até o dia 25/01/2020, por meio da portaria nº 804/2019, publicada no Diário Oficial da União em 25/10/20195. No mérito, tem-se total razão o explanado na inicial do mandamus, uma vez que não se mostra arrazoado suprimir princípios constitucionais e garantias processuais de pessoas que se encontrem sob a responsabilidade do Estado, pela alegação de o sistema penitenciário se encontrar de modo temporário sob intervenção federal.Neste viés, a referida intervenção federal diz respeito à seara administrativa da instituição, com o fito de, mediante força-tarefa, resolver problemas recorrentes e notórios no âmbito do sistema penal, pelo que temos um comportamento ativo, que não se confunde com o comportamento passivo do Estado neste ponto, com relação a sua função de desempenhar o seu papel de forma ininterrupta, respeitando os direitos de seus custodiados, sobretudo, no caso, o de se fazerem presentes nos atos mais importantes dos processos a que respondem.A audiência, como fundamentado pelo Juízo, é o momento em que as partes produzirão suas provas orais e refutarão as apresentadas, tudo em que preceitua o corolário do devido processo legal, ramificado, neste caso, na ampla defesa e no contraditório.É o momento, sobretudo, que o réu pode exercer sua autodefesa, se assim o quiser, e não tendo a si ofertada tal oportunidade, em certo haverá uma indesejável nulidade absoluta, e consequente atraso da marcha processual, o que ainda lesionará a razoável duração do processo.Percebe-se a gama de princípios e garantias fundamentais feridas com a não apresentação dos presos nos atos processuais que devam estar presentes, não sendo de sua alçada e responsabilidade o motivo de não irem.Portanto, devidamente motivada e acertada a decisão a quo, para que faça cessar o constrangimento ilegal a que possam estar sendo submetidos os custodiados nos presídios estaduais deste Estado, retomando-se a condução dos presos nas audiências judiciais, nos processos em trâmite na 7ª Vara Criminal da Capital, mesmo durante o período de intervenção federal da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária ? FTIP, neste Estado.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PROCESSO N.º 0018558-53.2019.8.14.0401.
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
RECORRENTE: SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS COLETIVO - PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE CUSTODIADOS EM PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS - PRELIMINAR DA DEFENSORIA RECORRIDA DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE PARA INTERPOR O RECURSO, POR SER A AUTORIDADE COATORA - CONSTATAÇÃO DE NÃO SE TRATAR DE AUTORIDADE COATORA JUDICIAL - INTERESSE RECURSAL COMPROVADO - PRELIMINAR RECHAÇADA - PRELIMINAR DO RECORRENTE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - DECISÃO PROFERIDA À ÉPOCA EM QUE A AUTORIDADE COATORA NÃO DETINHA STATUS DE SECRETÁRIO - JUÍZO COMPETENTE À ÉPOCA DA PROLACAO DA DECISÃO - PRELIMINAR RECHAÇADA - PRELIMINAR DO RECORRENTE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECHAÇADA - QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - PRELIMINAR RECHAÇADA - MÉRITO DE REFORMA DA DECISÃO
A QUO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DESCABIMENTO - SUPRESSÃO DE PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CUSTODIADOS MESMO EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.

Alega a Defensoria Pública, figurando como parte recorrida, de modo preliminar, a não admissão do presente recurso por ilegitimidade da autoridade coatora para interpô-lo, o que não merece acolhimento.
Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, primeiro, não se tratar de autoridade coatora judicial a se submeter à ausência recursal, em atenção à própria estrutura lógica e hierárquica do Judiciário.
Segundo, muito embora não figure inicialmente como parte processual interessada na obtenção ou não da concessão da ordem, constata-se que a os atos do recorrente estão intimamente ligados a processos criminais, que se sobressairiam indiretamente à sua competência, havendo total interesse e legitimidade para se insurgir, em termos recursais, contra decisão que o desfavoreça.
Conhece-se, então, recurso em sentido estrito ora interposto, por preenchimento dos seus requisitos legais.
2
. A parte recorrente alega, de seu turno, de modo preliminar, a incompetência do Juízo para julgar o
writ
, o que tem-se por também inacolher.
Em que pese a veracidade das informações de ter sido o Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo nomeado, por Decreto do Governador do Estado (DOE nº 33789, de 25.01.2019) como Secretário de Estado para Assuntos Penitenciários, como bem apontado pelo Juízo
a quo
na decisão objurgada de fls. 58/69, até então, 03/09/2019, tinha dado a impossibilidade de ser atribuído o status de Secretário para fins de aquisição de foro por prerrogativa de função (pois em 23/10/2019 fora aprovado pela ALEPA, em segundo turno, o projeto de lei que transforma a SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP), vez que fora nomeado antes mesmo da criação da respectiva Secretaria e do próprio cargo de Secretário, mediante lei estadual autorizadora, o que afasta a competência desta Corte para julgar o remédio constitucional.
E muito embora a referida Secretaria já esteja criada, errôneo dizer que a decisão atacada se encontra revestida de ilegalidade por incompetência do Juízo, posto que à época de sua prolação (03/09/2019), ainda não tinha o status de Secretaria a SUSIPE (23/10/2019).
Rechaça-se, pois, esta preliminar.
3
. De outro modo, merece também ser rechaçada a preliminar da parte recorrente de inadequação da via eleita, uma vez que o
writ
inicialmente impetrado envolve, sem qualquer dúvidas, direito de locomoção, ainda que de réus presos, e, como posicionado pelo Ministério Público de 2º grau, não só de alguém, qual seja, o Estado, que além do simples dever de respeitar o direito de locomoção já restrito, deve realizar os atos a si impostos, por força de lei.
Completamente viável a presente impetração, de forma que se rechaça esta segunda preliminar.
4
. Destaque-se que o presente recurso não perdeu o seu objeto, uma vez que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) em presídios neste Estado até o dia 25/01/2020, por meio da portaria nº 804/2019, publicada no Diário Oficial da União em 25/10/2019
5
. No mérito, tem-se total razão o explanado na inicial do
mandamus
, uma vez que não se mostra arrazoado suprimir princípios constitucionais e garantias processuais de pessoas que se encontrem sob a responsabilidade do Estado, pela alegação de o sistema penitenciário se encontrar de modo temporário sob intervenção federal.
Neste viés, a referida intervenção federal diz respeito à seara administrativa da instituição, com o fito de, mediante força-tarefa, resolver problemas recorrentes e notórios no âmbito do sistema penal, pelo que temos um comportamento ativo, que não se confunde com o comportamento passivo do Estado neste ponto, com relação a sua função de desempenhar o seu papel de forma ininterrupta, respeitando os direitos de seus custodiados, sobretudo, no caso, o de se fazerem presentes nos atos mais importantes dos processos a que respondem.
A audiência, como fundamentado pelo Juízo, é o momento em que as partes produzirão suas provas orais e refutarão as apresentadas, tudo em que preceitua o corolário do devido processo legal, ramificado, neste caso, na ampla defesa e no contraditório.
É o momento, sobretudo, que o réu pode exercer sua autodefesa, se assim o quiser, e não tendo a si ofertada tal oportunidade, em certo haverá uma indesejável nulidade absoluta, e consequente atraso da marcha processual, o que ainda lesionará a razoável duração do processo.
Percebe-se a gama de princípios e garantias fundamentais feridas com a não apresentação dos presos nos atos processuais que devam estar presentes, não sendo de sua alçada e responsabilidade o motivo de não irem.
Portanto, devidamente motivada e acertada a decisão
a quo
, para que faça cessar o constrangimento ilegal a que possam estar sendo submetidos os custodiados nos presídios estaduais deste Estado, retomando-se a condução dos presos nas audiências judiciais, nos processos em trâmite na 7ª Vara Criminal da Capital, mesmo durante o período de intervenção federal da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária - FTIP, neste Estado.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PROCESSO N.º 0018558-53.2019.8.14.0401.
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
RECORRENTE: SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

O SR. SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL PARA ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ,
por meio de seu Procurador Autárquico e Fundacional do Estado do Pará/PA, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nas fls. 26/84, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos presentes autos nas fls. 58/69, a qual concedeu a ordem para determinar ao recorrente (
SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL PARA ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ)
que
cesse o constrangimento ilegal e garanta aos assistidos da Defensoria Pública que estejam custodiados no complexo penitenciário de Americano ou em qualquer outro presídio estadual o direito de serem apresentados pelo estado nas audiências judiciais designadas nos processos em trâmite na 7ª Vara Criminal da Capital, mesmo durante o Período de Intervenção Penitenciária - FTIP, no Estado do Pará
.

Nas razões recursais ofertadas, nas fls. 76/83, alegou-se, preliminarmente, a incompetência do Juízo para apreciar e julgar o feito e a inadequação da via eleita; no mérito, pela reforma da decisão, diante da ausência de ato ilegal do Senhor Secretário, tendo em vista que os presos quase que em sua totalidade estão sendo conduzidos às audiências, não havendo razão de ser do remédio constitucional impetrado.

Em contrarrazões de fls. 96/99, verso, a Defensoria Pública alegou preliminarmente a inadmissão do recurso por falta de pertinência subjetiva recursal, qual seja, a ilegitimidade recursal da autoridade coatora, e, no mérito, por seu desprovimento, alegando, em resumo, que até então não haveria disponível no banco de leis da ALEPA, lei ou norma que atribua o status de Secretário de Estado ao Superintendente da SUSIPE, de forma que, não possuindo foro por prerrogativa de função, não há que se falar em incompetência da autoridade judiciária que julgou o
habeas corpus
. Destacou que a não apresentação do preso na audiência judicial configura ofensa ao direito de se fazer presente, assim como ao princípio do devido processo legal. Sustenta, ainda, que o desrespeito ao direito de comparecer às referidas audiências judiciais afeta o direito de locomoção, ainda que de preso, sendo correta a via eleita.

Parecer da Promotoria de Justiça nas fls. 100/102, no sentido de que seja declarada a incompetência do Juízo de primeiro grau para a análise da ação ou pela extinção da via eleita pela inadequação da via eleita.

Na fl. 103, nos moldes do art. 589, o Juízo manteve a decisão exarada, remetendo-se os autos a este segundo grau.

Nas fls. 108/110, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

V O T O

Interpõe-se o
SR. SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL PARA ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ,
por meio de seu Procurador Autárquico e Fundacional do Estado do Pará/PA, o presente Recurso em Sentido Estrito no sentido de reverter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de denegar a ordem impetrada, diante da ausência de ato ilegal.

Ab initio
, algumas questões preliminares devem ser examinadas antes do mérito recursal, vez que suscitadas tanto pelo recorrente quanto pela parte recorrida.

Alega a Defensoria Pública, figurando como parte recorrida, a não admissão do presente recurso por ilegitimidade da autoridade coatora para interpô-lo, o que não merece acolhimento.

Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, primeiro, não se tratar de autoridade coatora judicial a se submeter à ausência recursal, em atenção à própria estrutura lógica e hierárquica do Judiciário.

Segundo, muito embora não figure inicialmente como parte processual interessada na obtenção ou não da concessão da ordem, constata-se que a os atos do recorrente estão intimamente ligados a processos criminais, que se sobressairiam indiretamente à sua competência, havendo total interesse e legitimidade para se insurgir, em termos recursais, contra decisão que o desfavoreça.

Deve, portanto, ser conhecido o recurso em sentido estrito ora interposto, por preenchimento dos seus requisitos legais.

A parte recorrente alega, de modo preliminar, a incompetência do Juízo para julgar o
writ
, o que tenho por também inacolher.

Em que pese a veracidade das informações de ter sido o Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo nomeado, por Decreto do Governador do Estado (DOE nº 33789, de 25.01.2019) como Secretário de Estado para Assuntos Penitenciários, como bem apontado pelo Juízo
a quo
na decisão objurgada de fls. 58/69, até então, 03/09/2019, tinha dado a impossibilidade de ser atribuído o status de Secretário para fins de aquisição de foro por prerrogativa de função (pois em 23/10/2019 fora aprovado pela ALEPA, em segundo turno, o projeto de lei que transforma a SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP), vez que fora nomeado antes mesmo da criação da respectiva Secretaria e do próprio cargo de Secretário, mediante lei estadual autorizadora, o que afasta a competência desta Corte para julgar o remédio constitucional.

E muito embora a referida Secretaria já esteja criada, errôneo dizer que a decisão atacada se encontra revestida de ilegalidade por incompetência do Juízo, posto que à época de sua prolação (03/09/2019), ainda não tinha o status de Secretaria a SUSIPE (23/10/2019).

Rechaça-se, pois, a presente preliminar.

De outro modo, merece também ser rechaçada a preliminar da parte recorrente de inadequação da via eleita, uma vez que o
writ
inicialmente impetrado envolve, sem qualquer dúvidas, direito de locomoção, ainda que de réus presos, e, como posicionado pelo Ministério Público de 2º grau, não só de alguém, qual seja, o Estado, que além do simples dever de respeitar o direito de locomoção já restrito, deve realizar os atos a si impostos, por força de lei.

Completamente viável a presente impetração, de forma que se rechaça esta segunda preliminar.

Passa-se agora ao mérito recursal.

De início, cumpre destacar que o presente recurso não perdeu o seu objeto, uma vez que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) em presídios neste Estado até o dia 25/01/2020, por meio da portaria nº 804/2019, publicada no Diário Oficial da União em 25/10/2019.

Assim, ainda possível o objeto do presente recurso, embora o tenha pelo seu desprovimento, conforme explicarei.

Com efeito, tem-se total razão o explanado na inicial do
mandamus
, uma vez que não se mostra arrazoado suprimir princípios constitucionais e garantias processuais de pessoas que se encontrem sob a responsabilidade do Estado, pela alegação de o sistema penitenciário se encontrar de modo temporário sob intervenção federal.

Neste viés, a referida intervenção federal diz respeito à seara administrativa da instituição, com o fito de, mediante força-tarefa, resolver problemas recorrentes e notórios no âmbito do sistema penal, pelo que temos um comportamento ativo, que não se confunde com o comportamento passivo do Estado neste ponto, com relação a sua função de desempenhar o seu papel de forma ininterrupta, respeitando os direitos de seus custodiados, sobretudo, no caso, o de se fazerem presentes nos atos mais importantes dos processos a que respondem.

A audiência, como fundamentado pelo Juízo, é o momento em que as partes produzirão suas provas orais e refutarão as apresentadas, tudo em que preceitua o corolário do devido processo legal, ramificado, neste caso, na ampla defesa e no contraditório.

É o momento, sobretudo, que o réu pode exercer sua autodefesa, se assim o quiser, e não tendo a si ofertada tal oportunidade, em certo haverá uma indesejável nulidade absoluta, e consequente atraso da marcha processual, o que ainda lesionará a razoável duração do processo.

Percebe-se a gama de princípios e garantias fundamentais feridas com a não apresentação dos presos nos atos processuais que devam estar presentes, não sendo de sua alçada e responsabilidade o motivo de não irem.

Portanto, devidamente motivada e acertada a decisão
a quo
, para que faça cessar o constrangimento ilegal a que possam estar sendo submetidos os custodiados nos presídios estaduais deste Estado, retomando-se a condução dos presos nas audiências judiciais, nos processos em trâmite na 7ª Vara Criminal da Capital, mesmo durante o período de intervenção federal da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária - FTIP, neste Estado.

Ante o exposto, pelos fundamentos jurídicos acima declinados,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E O NEGO TOTAL PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CERNEIRO

Relator